Tribunal: TJMT
Processo: 0005767-98.2012.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005767-98.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), H. C. KUBITSKI - SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL - CNPJ: 09.649.382/0001-53 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006. INEXISTÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO MEI. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA CASSADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal, sob fundamento de ilegalidade da cobrança de Taxa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, por suposto enquadramento da executada como Microempreendedora Individual (MEI), aplicando-se o art. 4o, § 3o, da LC no 123/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao enquadramento jurídico da parte executada como MEI e, em caso positivo, se é aplicável a isenção prevista no art. 4o, § 3o, da LC no 123/2006.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive quando a decisão se fundamenta em premissa fática equivocada.

4. A análise documental comprova que a executada possui natureza jurídica de Empresário Individual e porte de Microempresa (ME), não se tratando de MEI.

5. O art. 4o, § 3o, da LC no 123/2006 prevê redução a zero dos custos e taxas apenas ao Microempreendedor Individual (MEI), não se estendendo à Microempresa (ME).

6. O equívoco quanto ao enquadramento jurídico da parte caracteriza erro de pressuposto fático, apto a ensejar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.

7. Inaplicável a isenção legal, revela-se legítima a cobrança da Taxa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, impondo-se a cassação da sentença que extinguiu a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e à apelação, cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A isenção prevista no art. 4o, § 3o, da LC no 123/2006 aplica-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), não se estendendo à Microempresa (ME). 2. O erro de pressuposto fático quanto ao enquadramento jurídico da parte autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o; LC no 123/2006, arts. 4o, § 3o, e 18-A; CC, art. 966; CF/1988, art. 145, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, que por sua vez havia negado provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que extinguiu a Execução Fiscal no 0005767-98.2012.8.11.0007 movida em desfavor de
H. C. KUBITSKI - SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL
, ante a ilegalidade da cobrança de Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento descrita na CDA no 319/2020, pelo fato de a parte executada ser enquadrada como Microempreendedora Individual - MEI na data da ocorrência do fato gerador e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões, o embargante aduz que acórdão embargado padece de omissão, pois não se pronunciou sobre o enquadramento ou não do embargado como MEI.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para reformar o acórdão questionado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 208045676).

Esta e. Corte rejeitou os embargos de declaração.

O
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

interpôs recurso ao STJ.

O Tribunal da Cidadania determinou que os Embargos de Declaração seja reapreciado de modo a suprir a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do art. 4o, § 3o, da Lei Complementar no 123/2006, que trata da redução a 0 (zero) da Taxa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento para Microempreendedor Individual (MEI), uma vez que a parte embargada não se enquadra desse tipo de figura jurídica.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante.

Compulsando detidamente os autos, constato que o acórdão embargado, assim como a decisão monocrática e a sentença de primeiro grau, partiram da premissa de que a parte executada seria
Microempreendedora Individual (MEI)
, aplicando-lhe a isenção prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar no 123/2006.

Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos revela que
tal premissa fática está equivocada
.

É fundamental distinguir as figuras jurídicas do
Microempreendedor Individual (MEI)
, do
Empresário Individual (EI)
e dos enquadramentos fiscais de
Microempresa (ME)
e
Empresa de Pequeno Porte (EPP)
.

a) Microempreendedor Individual (MEI):
O MEI é uma categoria específica criada pela Lei Complementar no 128/2008, que alterou a LC no 123/2006. Nos termos do art. 18-A, § 1o, da LC 123/2006, considera-se MEI o empresário individual que:
(a.1)
Aufira receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais);
(a.2)
Seja optante pelo Simples Nacional;
(a.3)
Não esteja impedido de optar pela sistemática prevista no artigo;
(a.4)
Se enquadre na definição do art. 966 do Código Civil.

b) Empresário Individual (EI):
O Empresário Individual é aquele que exerce atividade empresarial de forma direta e ilimitada, conforme art. 966 do Código Civil. Trata-se de uma
natureza jurídica
, não se confundindo com o enquadramento fiscal.

c) Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP):
São
enquadramentos fiscais
previstos na LC 123/2006, baseados no faturamento anual: c.1.
Microempresa (ME):
faturamento anual de até R$ 360.000,00; c.2.
Empresa de Pequeno Porte (EPP):
faturamento anual superior a R$ 360.000,00 e até R$ 4.800.000,00.

Portanto,
MEI é uma espécie de empresário individual
, mas
nem todo empresário individual é MEI
. O empresário individual, que não é MEI, pode ser enquadrado como ME ou EPP.

Os documentos acostados aos autos demonstram inequivocamente que a parte executada
NÃO é Microempreendedora Individual (MEI)
:

a) Cartão CNPJ (ID 188113684):
Indica que a natureza jurídica é
"213-5 - Empresário (Individual)"
e o porte é
"ME" (Microempresa)
, de moso que não se trata de MEI.

b) Extrato da JUCEMAT (ID 182419733 e ID 128351041)
Consta expressamente:
(b.1)
Porte: MICROEMPRESA;
(b.2)
Microempreendedor Individual? NÃO

c) Consulta ao Portal SIMEI (ID 182419731 e ID 128349788):
A consulta ao portal federal SIMEI (
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
) demonstra que a parte executada
não consta como optante pelo SIMEI
, requisito essencial para a caracterização do MEI.

Conforme mencionado alhures, o acórdão embargado, assim como a decisão monocrática e a sentença de primeiro grau, partiram da premissa de que a parte executada seria
Microempreendedora Individual (MEI)
, aplicando-lhe a isenção prevista no art. 4o, § 3o, da Lei Complementar no 123/2006, que assim estabelece:

“Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

parágrafo
3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar,
ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao
Microempreendedor Individual
,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas
.

A redação do dispositivo é clara e expressa ao limitar a isenção exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI).

A parte executada, conforme demonstrado, é Empresário Individual com porte de Microempresa (ME), não se enquadrando como Microempreendedor Individual MEI.

Portanto, não se aplica ao caso a isenção prevista no art. 4o, § 3o, da LC 123/2006, sendo legítima a cobrança da Taxa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

Tem-se, portanto quem o acórdão embargado, ao manter a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança, incorreu em erro de pressuposto fático, pois partiu da premissa equivocada de que a parte executada seria MEI, quando, na verdade, trata-se de Empresário Individual enquadrado como Microempresa.

Tal erro justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, que permite a modificação da decisão embargada quando houver omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalta-se que, diante do reconhecimento de que a parte executada não é MEI e, portanto, não faz jus à isenção prevista no art. 4o, § 3o, da LC 123/2006, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o regular prosseguimento do feito, esi quem no caso em apreço, a cobrança da Taxa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento é legítima e encontra amparo na competência tributária municipal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com aplicação de efeitos infringentes
, para:
(i)
Reconhecer que a parte embargada H. C. KUBITSKI - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL - ME não se trata de Microempreendedor Individual (MEI), mas sim de Empresário Individual com porte de Microempresa (ME);
(ii)
Consignar que, em sendo Microempresa (ME), não se aplica ao caso o art. 4o, § 3o, da Lei Complementar no 123/2006, que estabelece isenção exclusivamente para o Microempreendedor Individual (MEI);
(iii)
Dar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta, reformando a decisão monocrática e, consequentemente ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta;
(iv)
Cassar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que extinguiu a Execução Fiscal no 0005767-98.2012.8.11.0007;
(v)
Determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, para cobrança das CDAs no 2415 a 2421/2012, referentes à Taxa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026